Tribunal: TJDFT
Processo: 0004775-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGA. CONSUMO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS. FORÇA PROBANTE. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. O conjunto probatório é firme e robusto quanto à prática do tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, com destaque para os depoimentos policiais e provas orais colhidas, além da quantidade de droga apreendida. Os depoimentos de agentes policiais revestem-se de valor probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório, sobretudo quando proferidos de forma clara e uníssona, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Inviável o reconhecimento de que a droga seria utilizada apenas para consumo pessoal, haja vista a quantidade expressiva apreendida, incompatível com o consumo próprio e com a renda do acusado. A condenação transitada em julgado pode ser utilizada para negativar a circunstância dos antecedentes criminais do acusado. A menoridade relativa do réu impõe a redução da pena provisória em 1/6.